Tribunal: TJBA
Processo: 8008829-49.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008829-49.2020.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE BRITO DOS SANTOS

Advogado(s): LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s):CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO
ART. 485, IV E IV, DO CPC.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO DEMANDANTE. SENTENÇA ANULADA.
APRECIAÇÃO DO MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
APELO PROVIDO.

1. A
despeito das notícias existentes que atribuem ao advogado
da causa
a prática de advocacia predatória, constata-se, pela certidão do oficial de justiça, que a Autora tinha ciência do ajuizamento da ação, que conheceu pessoalmente o advogado, que reconhece a sua assinatura no instrumento de mandado outorgado e que tem interesse no prosseguimento da ação.

2.
Diante disso, não rest
aram
configuradas as hipóteses de ausência de vontade de litigar, vício na manifestação da vontade ou falsidade do instrumento procuratório a dar ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito.

3.
Anulada a sentença
,
impõe-se a aplicação d
o
art. 1.013, §3º, do CPC, ao caso, pois o processo está em condições de imediato julgamento.

4.
Mostra-se inequívoca a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato,
muito superior à taxa média de mercado apurada, sendo, assim, aplicável o quanto dispõe o Tema 234 do STJ.

5.
O pedido de
indenização por
danos morais, no entanto,
deve ser rejeitado, eis que o caso concreto não evidencia violação à honra subjetiva ou objetiva da Autora, nem aos seus direitos da personalidade, tratando-se, tão somente, de prejuízo de ordem material, a ser ressarcido por meio da devolução em dobro do valor cobrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008829-49.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante ELIENE BRITO DOS SANTOS e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA